Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723548-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO RAYNER ABREU AFONSECA AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Rayner Abreu Afonseca contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 92435549 do processo n. 0722360-43.2019.8.07.0003) que, nos autos da busca e apreensão, convertida em ação de execução, ajuizada por Embracon Administradora de Consórcio Ltda., rejeitou a impugnação apresentada na tentativa de obter a liberação de valores bloqueados em suas contas ao fundamento de que impenhoráveis. Em suas razões recursais (ID 27513267), sustenta que foram bloqueados em sua conta poupança vinculada a Caixa Econômica Federal a quantia de R$1.912,00 (um mil e novecentos e doze reais), referente à parcela de seguro desemprego, e em suas demais contas bancárias o importe de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) relativo a vendas de produtos, comprovados mediante recibos, que compõem atualmente seu salário. Afirma que a constrição recaiu em valores depositadas em conta poupança, em que o montante, além de ser advindo de parcela de seguro desemprego e de honorários de atividades autônomas de sua atividade atual, não supera 40 (quarenta) salários mínimos. Acrescenta que a conta poupança é intocável por si só, até o limite de 40 salários mínimos, independente da natureza das verbas nela depositadas, visto que utilizada para situações ou necessidades emergenciais. Insiste que, por meio de extratos bancários e de recibos emitidos a partir do efetivo pagamento por parte de seus clientes, demonstrou receber seguro desemprego e honorários de vendas de produtos por meio dessa conta. Aduz que o artigo 833, X, do CPC qualifica como absolutamente impenhoráveis os depósitos em caderneta de poupança, quando não ultrapassam o equivalente ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos. Diz que evidenciou a verossimilhança dos fundamentos de fato e direito que consolidam seu direito com a demonstração da constrição dos valores inferiores a 40 salários mínimos em sua conta poupança, oriundos de seguro desemprego e honorários de sua atividade laborativa. Assevera que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso poderá gerar danos irreparáveis, porquanto os valores bloqueados em suas contas são considerados verbas alimentares e dirigidas ao sustento e à manutenção de sua família. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que a manutenção do bloqueio judicial da conta poupança/corrente e dos seus honorários lhe causará danos irreparáveis. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade da retirada de valores impenhoráveis de suas contas poupança e correntes, interferindo no sustento familiar. Preparo recolhido (ID 27513278). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso no tocante à desconstituição da penhora sobre a quantia honorários de vendas de produtos de sua atividade laboral atual. Dispõe o art. 833, IV, do CPC que são impenhoráveis os ganhos de trabalhador autônomo e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Na hipótese, o agravante afirma que está desempregado que presta serviços de venda de frutas (Pitaya), adubos e jardinagem. Entretanto, não colaciona aos autos elementos de convicção que permitam considerar o efetivo bloqueio de valores oriundos da atividade remunerada que diz desempenhar atualmente. Os recibos de ID 89069414, p. 1/5 do processo de referência, os extratos de ID 89069416, p. 1/4 do processo de referência e os comprovantes de transferência de ID 89069417, p. 1/3 do processo de referência demonstram que foram efetuados depósitos na conta do agravante. Contudo, os citados documentos não são hábeis a provar que os montantes neles discriminados provieram da propalada atividade laboral atual do agravante, pois neles não há qualquer elemento do qual se possa extrair a existência de eventual vínculo entre a suposta atividade econômica do devedor e os respectivos depósitos. Tampouco provam que se trata de conta poupança ou conta destinada a recebimento de salário. Certo é, também, que no recibo de protocolo de ID 88181930 consta expressa menção para que não fossem efetuados bloqueios em conta-salário. Ressalte-se, nesse caso, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial. Assim, no âmbito desta cognição restrita, mostra-se inviável o reconhecimento de que as cifras bloqueadas sejam impenhoráveis ao fundamento de que constituam verbas remuneratórias depositadas em conta poupança, nos termos do incisos IV e X do art. 833 do CPC. Frise-se, como são normas limitadoras do exercício do direito do exequente, estas devem ser estritamente aplicadas. No que tange ao segundo requisito, o alegado risco de liberação à credora da quantia penhorada constitui natural decorrência do caminhar processual e da escorreita atuação judicial, pois o feito tramita regularmente na origem com a prática dos atos processuais em direção à satisfação do direito da exequente, ora agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não há elementos nos autos que comprovem, de plano, a probabilidade do direito invocado no sentido de que o valor penhorado é oriundo da remuneração da parte agravante, devem ser indeferidos os pedidos da tutela de urgência e do efeito suspensivo vindicados. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão: 1241382, 07274183620198070000, Relator: SANDRA REVES, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/04/2020, Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, merece acolhida a insurgência do agravante no que tange ao bloqueio do importe de R$1.912,00 (mil novecentos e doze reais), depositado em sua conta da Caixa Econômica Federal. Compulsando os autos, observa-se dos extratos bancários de ID 89069419, p. 1/2 do processo de referência e do descritivo de ID 89069418, p. 1/2 do processo de referência, que o valor bloqueado realmente decorre do recebimento de parcela de seguro desemprego. Dessa forma, constatado que o valor penhorado recaiu sobre benefício previdenciário (seguro-desemprego), impõe-se reconhecer não apenas a impenhorabilidade do montante, nos termos do art. 833, IV, do CPC, mas também a indispensabilidade de sua imediata liberação em favor do agravante, visto que constitui verba destinada a suprir as necessidades básicas de sustento deste. Confira-se a respeito o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. SEGURO DESEMPREGO. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO IMEDIATO. ART. 649, IV E X, DO CPC. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 649 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. As verbas de caráter eminentemente alimentar foram incluídas na proteção prevista pelo legislador com o indispensáveis à sobrevivência do executado, como se extrai do artigo 649, inciso IV, do CPC. 3. O bloqueio de numerário decorrente da penhora direta sobre verba previdenciária atenta contra à disposição legal, no sentido de contemplar a devida proteção às verbas correspondentes às necessidades básicas de sustento do ser humano. Este entendimento apresenta perfeita sintonia com fundamento constitucional da dignidade pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 4. O art. 649, inc. X, do CPC veda a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 igualmente, existe risco de liberação da quantia em favor do exequente, pois o Juízo a quo já determinou a transferência do valor penhorado para uma conta judicial (ID 92435549, p. 3). salários-mínimos. 5. A cláusula de absoluta impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso IV, do CPC é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão: 914964, 0023937-48.2015.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, Órgão julgador: 3a Turma Cível, Data de julgamento: 11/11/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso,o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, diante do risco à subsistência, defiro a tutela antecipada recursal vindicada, para determinar a imediata liberação da quantia bloqueada de R$1.912,00 (mil novecentos e doze reais) em favor do devedor, ora agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora